Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706823-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Sônia Kazuko Sakai Teixeira (ID no 20864850, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos (ID no 20836120). 2. Intime-se a embargada, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO